Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVELIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES E ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NA FASE RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta que o acórdão embargado mostrou-se contraditório ao aplicar os efeitos da revelia tal como previstos nos arts. 344 e seguintes do CPC, quando o art. 20 da Lei 9.099/1995, norma especial, considera revel o réu que, devidamente citado, deixa de comparecer a audiência de conciliação ou instrução e julgamento.
3. Alega que compareceu à audiência de conciliação (ID 23467333), razão pela qual, à luz da Lei 9.099/95 (art. 20), não é considerado revel, de forma a afastar a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Acrescenta que apresentou defesa em data anterior à audiência de conciliação (ID 23467325) que, “apesar de não observar a melhor técnica”, refutou os fatos narrados na inicial.
4. Requer “o provimento dos presentes embargos, de modo a eliminar a contradição apontada, qual seja, a aplicação da revelia e dos seus efeitos (art. 344 e seguintes do CPC); e, ainda, atribuindo efeitos modificativos no tocante à responsabilidade do réu/embargante, julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais porquanto não evidenciada falha na prestação de serviço ou qualquer conduta ilícita por parte do réu/embargante, mas apenas meras alegações da parte embargada, desacompanhas dos respectivos documentos comprobatórios”.
5. Inicialmente, constata-se que as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado em razão da complexidade, e nulidade da citação arguidas, bem como as alegações de que não foram evidenciadas alterações nas peças utilizadas no veículo, nem a ocorrência de prejuízos decorrentes de falhas na prestação dos seus serviços, somente foram apresentadas na fase recursal.
6. Do mesmo modo, as alegações de ausência de conduta ilícita, inexistência de falha na prestação de serviços e falta de comprovação dos fatos narrados na inicial, foram apresentadas apenas no bojo dos presentes embargos de declaração.
7. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
8. O réu, em sua defesa (ID 23467325), informou que não se negou a refazer o serviço, mas tão somente solicitou que o autor fosse à loja após o dia 13/01/2020 “para resolvermos o problema”, pois não estava em Brasília. Alegou que, ao contrário do alegado pelo autor, realizou a troca do rolamento. Assegurou que o valor cobrado pelo autor é superior ao valor real. Por fim, concordou em efetuar o pagamento do valor de R$269,90, conforme orçamentos apresentados (ID 23467325, págs. 4 a 9). Por outras palavras, verifica-se que o réu, em sua suscinta peça de resposta (ID 23467325), limitou-se a impugnar o valor cobrado pelo autor.
9. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (inexistência de alterações nas peças utilizadas no veículo e ausência de comprovação da ocorrência de prejuízos decorrentes de falhas na prestação dos seus serviços). Essas teses, lançada apenas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento.
10. No entanto, quanto à revelia reconhecida no acórdão embargado, com razão o embargante. Isso porque, além de comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 24/09/2020 (ID 23467333), consta no processo petição do réu com manifestação/defesa acerca dos fatos narrados na exordial (ID 23467325). Desse modo, apenas nesse ponto, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos. Passa-se, portanto, a análise da defesa apresentada pelo réu (ID 23467325).
11. De início, importante registrar que, ao contrário do alegado pelo réu, não consta na inicial a afirmação de que o rolamento não tinha sido trocado, mas sim que “o rolamento que foi trocado havia quebrado”.
12. No tocante à proposta de acordo ofertada, cumpre consignar que o autor não a aceitou ao argumento de que os orçamentos apresentados pelo réu não se referiam a peças originais. Para comprovar sua alegação, apresentou pesquisa realizada no mesmo site indicado pelo réu (MercadoLivre) com peças originais nos valores de R$1.390,00, R$1.699,90 e R$1.700,00 (ID 23467337).
13. O réu, por sua vez, além de concordar com a realização da substituição da peça, não apresentou impugnação acerca das alegações do autor de que o funcionário da parte requerida quebrou o suporte da bomba de direção hidráulica/alternado. Logo, presume-se verdadeira a alegação do autor, nos termos do art. 341 do CPC.
14. Assim, o cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, em aferir o valor da reparação material relativa à substituição do suporte da bomba da direção hidráulica/alternador.
15. Nesse ponto, necessário considerar que, de fato, a pesquisa (site “MercadoLivre”) e orçamentos apresentados pelo réu não indicam a marca, procedência e condições das peças. Demais disso, observa-se: (i) que o orçamento apresentado na página 4 foi realizado no estabelecimento que figura como réu na presente demanda; (ii) a indicação de peça “usada”, além de ausência de assinatura do responsável pelo orçamento apresentado na página 5; e (iii) que o orçamento apresentado na página 6 foi realizado em loja especializada em retífica de motores.
16. Lado outro, os orçamentos (ID 23466184, págs. 4 a 6) e a pesquisa apresentada pelo autor (ID 23467340), também realizada no site “MercadoLivre”, indicam que os valores se referem a peças novas, originais e específicas para a marca e modelo do veículo do autor.
17. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, consistente na quebra do suporte da bomba da direção hidráulica/alternador do veículo do autor, irretocável a sentença que condenou o réu na obrigação de restituir a quantia correspondente ao menor orçamento encontrado pelo autor, acrescido do valor da mão de obra para realização do serviço de substituição da peça danificada.
18. Tais os fundamentos, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para conhecer parcialmente o recurso inominado, nos termos dos itens 5 a 9, afastar a revelia reconhecida, nos termos do item 10, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos dos itens 11 a 17.
19. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
20. Recurso inominado parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
21. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.